Tribunal: TJDFT
Processo: 20160610133889APC
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-05-30
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DETRAN/F. DEVER DO ADQUIRENTE. DESCUMPRIMENTO. RESSARCIMENTO DE MULTAS E TRIBUTOS RELATIVOS A PERÍODO POSTERIOR À TRADIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE QUE NÃO COMUNICA A VENDA. INTERESSES E DIREITOS DO DETRAN/DF. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO SEM QUE TENHA PARTICIPADO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA.
I. Se as partes tiveram vista de todos os documentos juntados aos autos e puderam exercer o contraditório, não se pode reputar que tenha sido proferida decisão surpresa.
II. Comprovada a alienação, o adquirente de veículo automotor tem o dever legal de adotar as medidas conducentes à expedição de novo Certificado de Registro de Veículo, consoante o disposto no artigo 123 do Código de Trânsito Brasileiro.
III. O alienante que deixa de comunicar a venda responde solidariamente pelas multas aplicadas em razão da circulação do automóvel, nos termos do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro.
IV. Segundo o artigo 257 do Código de Trânsito Brasileiro, as punições administrativas são voltadas basicamente ao condutor e ao proprietário do automóvel, não podendo, à falta de disposição legal expressa, ser atribuídas ao alienante que deixou de comunicar a venda do bem.
V. A solidariedade prescrita no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro é restrita ao pagamento das multas, não se estendendo ao compartilhamento dos registros de infrações de trânsito no prontuário daquele que não as cometeu e que, também, não é mais o proprietário do veículo.
VI. A superação do prazo de doze meses previsto no artigo 261, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro, acarreta a perda do interesse de agir quanto à transferência da pontuação registrada em nome do alienante do veículo.
VII. O DETRAN/DF não pode ter os seus interesses e direitos prejudicados ou restringidos sem que tenha participado da relação processual, ou seja, sem que tenha sido observado o devido processo legal.
VIII. Nego provimento aos apelos da Autora e do Réu.